Tribunal: STF
Processo: ARE 1257048
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



     O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e “c”do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “Apelação. Lei municipal 11.004/2014, de 17 de novembro, de Sorocaba. Obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixas eletrônicos e postos de atendimentos bancários e afins naquele Município. Constitucionalidade das regras de melhorias de segurança determinadas na lei em epígrafe. Entendimento consolidado pelo E. STF no sentido de que os entes municipais são competentes para legislar acerca da instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, posto se enquadrar dentre as matérias de interesse local (artigo 30, inciso I, CF). Inconteste dever de segurança das instituições bancárias em relação aos seus clientes e funcionários. Precedentes do C. Órgão Especial deste E. TJSP. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) s. 1º, IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação não comporta prosseguimento.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 28, pp. 4-10):



    “A Lei Municipal 11.004/2014, de 17 de novembro, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixas eletrônicos e postos de atendimento bancários e afins no município de Sorocaba, nos seguintes termos (...)



    Primeiramente, é de se observar que existe entendimento consolidado no E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes municipais possuem competência para legislar acerca da instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, posto se enquadrar dentre as hipóteses de assunto de interesse local (artigo 30, inciso I, CF). 



    (...)



    No caso do município de Sorocaba, não se verifica nenhuma inconsistência ou extrapolação nas medidas de segurança determinadas no artigo 1º, uma vez que a manutenção de um vigia fixo em cada estabelecimento bancário (ou onde exista caixa eletrônico) é salutar para inibir a ação de criminosos, não só durante o horário de funcionamento, mas principalmente após o encerramento das atividades comerciais, momento em que obviamente ficam mais vulneráveis. 



    Da mesma forma, e ao contrário do que foi jocosamente alegado pela parte autora, a colocação de portas, vidros e divisórias blindadas evidentemente aumentarão a segurança de todos os que circulam e trabalham nos postos bancários, sendo absolutamente inconsistente a tese de que causaria o efeito contrário, ou seja, facilitando a ocorrência de crimes dentro destes locais.”



    O acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que já assentou, em mais de uma ocasião, a abertura da competência legislativa municipal concorrente em hipóteses de manifesto interesse local. Nesse sentido: 



    “ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição da República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de segurança, tais como portas eletrônicas ou câmaras filmadoras, sem que o exercício dessa atribuição institucional, fundada em título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito com as prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central do Brasil. Precedentes.” (RE 312.050-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 06.05.2005)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS SEUS CLIENTES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 774.305-AgR, Rel.Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)



    No tocante à impossibilidade de execução e desproporcionalidade das exigências contidas nos dispositivos do diploma impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.004/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020) 



    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente